Tribunal: TJSP
Processo: 2191382-14.2024.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / PLANO DE CARREIRA
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
r no 207, de 15 de julho de 2015, alterada pela Lei Complementar no 396, de 24 de julho de 2023, do Município de Lorena.
2. Criação de funções de confiança com atribuições técnicas, administrativas, genéricas, burocráticas, rotineiras, de suporte, operacionais, ordinárias ou profissionais, que demandam mera obediência hierárquica e lealdade natural às instituições públicas, como dever imposto a todo e qualquer servidor, e não especial relação de fidúcia entre nomeante e nomeado, característica das atividades de assessoramento, chefia e direção. Impossibilidade de livre nomeação e exoneração, característica das funções gratificadas, ainda que destinadas somente a servidores efetivos. Necessidade de investidura mediante aprovação em concurso público. Ofensa aos arts. 111, 115, II e V, e 144, da Constituição Estadual, e ao art. 37, II e V, da Constituição Federal, bem como ao Tema 1010 do STF, dotado de repercussão geral e aplicável às funções gratificadas e funções de confiança - precedentes do STF e deste OE;
3. Ademais, cargos da carreira de magistério não podem ser de livre nomeação e exoneração – art. 251, CE, e art. 67, I, e § 2o, da Lei Lei Federal no 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação) - violação ao pacto federativo – competência privativa da União para legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional – art. 22, XXIV, da CF – competência já exercida por meio da Lei Federal no 9.394/96 – impossibilidade de legislação municipal dispor de forma diversa da lei federal – autonomia municipal deve respeitar o regramento constitucional;
4. Ação julgada procedente, com modulação de efeitos, garantida a irrepetibilidade dos valores recebidos de boa-fé pelos servidores.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2191382-14.2024.8.26.0000; Relator (a): Vico Mañas; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 06/11/2024; Data de Registro: 12/11/2024)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / PLANO DE CARREIRA

Relator(a):

Vico Mañas

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

06/11/2024

Data de publicação:

12/11/2024

Ementa:
1. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE em face das expressões "Diretor de Gestão Educacional", "Diretor Geral do CAAPEL" e "Vice Gestor Escolar" contidas nas alíneas "f" e "g", do inciso III do art. 2o, nos arts. 76, 77 e 78 do Anexo IV e Anexo I-A, todos dispositivos da Lei Complementar no 207, de 15 de julho de 2015, alterada pela Lei Complementar no 396, de 24 de julho de 2023, do Município

Ementa:
1. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE em face das expressões "Diretor de Gestão Educacional", "Diretor Geral do CAAPEL" e "Vice Gestor Escolar" contidas nas alíneas "f" e "g", do inciso III do art. 2o, nos arts. 76, 77 e 78 do Anexo IV e Anexo I-A, todos dispositivos da Lei Complementar no 207, de 15 de julho de 2015, alterada pela Lei Complementar no 396, de 24 de julho de 2023, do Município de Lorena.
2. Criação de funções de confiança com atribuições técnicas, administrativas, genéricas, burocráticas, rotineiras, de suporte, operacionais, ordinárias ou profissionais, que demandam mera obediência hierárquica e lealdade natural às instituições públicas, como dever imposto a todo e qualquer servidor, e não especial relação de fidúcia entre nomeante e nomeado, característica das atividades de assessoramento, chefia e direção. Impossibilidade de livre nomeação e exoneração, característica das funções gratificadas, ainda que destinadas somente a servidores efetivos. Necessidade de investidura mediante aprovação em concurso público. Ofensa aos arts. 111, 115, II e V, e 144, da Constituição Estadual, e ao art. 37, II e V, da Constituição Federal, bem como ao Tema 1010 do STF, dotado de repercussão geral e aplicável às funções gratificadas e funções de confiança - precedentes do STF e deste OE;
3. Ademais, cargos da carreira de magistério não podem ser de livre nomeação e exoneração – art. 251, CE, e art. 67, I, e § 2o, da Lei Lei Federal no 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação) - violação ao pacto federativo – competência privativa da União para legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional – art. 22, XXIV, da CF – competência já exercida por meio da Lei Federal no 9.394/96 – impossibilidade de legislação municipal dispor de forma diversa da lei federal – autonomia municipal deve respeitar o regramento constitucional;
4. Ação julgada procedente, com modulação de efeitos, garantida a irrepetibilidade dos valores recebidos de boa-fé pelos servidores.